Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711759-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS AGRAVADA: M SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME D E S P A C H O À agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 23/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR